Tribunal: STF
Processo: Rcl 77886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação a articular ofensa à decisão desta Suprema Corte no julgamento do HC n. 143641, com a decretação da custódia preventiva da reclamante, logo após o recebimento de denúncia em seu desfavor pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 2º, caput, § 2º e § 4º, inciso II c/c art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013; e no art. 1º, caput, c/c parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 4º, da Lei n. 9.613/98.



    Requer, por isso, “ seja DADO PROVIMENTO MONOCRÁTICO À PRESENTE RECLAMAÇÃO, ORDENANDO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, suficiente e adequado por todas as razões já expostas, tal como dispõem os artigos 318, inciso V e 318-A, ambos do CPP ” ou, ao menos, concedida ordem ex officio. 



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão, todavia, não comporta guarida.



    Como é cediço, o manejo da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



    No caso concreto, todavia, ao contrário do alegado pela defesa, não houve descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgado paradigma, pois o periculum libertatis restou suficientemente apresentado pela autoridade reclamada para justificar a imperiosidade da custódia cautelar.



    Com efeito, por simples leitura da decisão proferido pelo Juízo de primeiro grau, é possível extrair que a negativa da benesse, conferida por este Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641, adveio da periculosidade da reclamante, revelada não apenas por sua participação, ao menos em tese, em violentíssima organização criminosa, como a característica de sua atuação e seu modus operandi. Vejamos (grifei):



    Inicialmente, entendo que permanecem presentes os requisitos legais que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos demais acusados. Obviamente, a análise feita neste momento processual não se avança na prova, sob pena de antecipação do mérito. 



    Contudo, seja em relação aos acusados já presos anteriormente, bem como em relação à acusada DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS, há provas evidentes da materialidade e fortíssimos indícios de autoria por parte dos acusados. 



    A investigação é robusta, houve detalhada participação e manifestação do Ministério Público, além da detida análise por este Magistrado dos elementos colhidos até o momento. 



    Neste sentido, pode-se afirmar, com toda certeza, que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Logicamente, o aprofundamento da análise de provas não será feita neste momento processual. 



    Mas reforço a presença dos requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal é evidente. 



    Não bastasse isso, há evidente risco à ordem pública, à instrução processual pena e à futura aplicação da lei penal caso algum dos acusados seja colocado em liberdade. 



    Não se trata, ao menos em tese, de uma mera organização criminosa que está sendo apurada nestes autos. Trata-se, pois, provavelmente, do maior processo contra pessoa ligadas ao denominado pcc, famigerada facção criminosa que vem impondo o terror à sociedade, em especial àquelas que vivem em comunidades carentes, em que são, muitas vezes, obrigadas a aceitar ordens desta organização criminosa. 



    No caso em tela, há elementos que indicam que servidores públicos ligados à Segurança Pública estavam atuando em favor desta organização criminosa. 



    Ou seja, quem deveria combatê-la, a esta auxiliando de diversas maneiras. 



    Obviamente, tudo analisado de modo superficial, sem adentrar ao mérito. 



    Reforço, estão mais que presentes os requisitos legais que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados anteriores, e da nova prisão preventiva que será analisada de forma pormenorizada a seguir. 



    Se em um caso como destes autos, com a colheita robusta dos elementos indiciários e a presença dos requisitos legais patentes não for o caso da decretação da prisão preventiva, o caso seria de extinção do instituto da preventiva do Código de Processo Penal. Não vejo, pois, outro caso em que se mostra tão necessária a decretação da prisão preventiva dos envolvidos.



    Acrescento que, devido a complexidade, gravidade concreta, violência, ameaças, utilização de armas de fogo, facilidade de manipular provas, dentre outros, não há a mínima possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão preventiva, sob pena, e aqui grifo, de se colocar toda a população brasileira em sérios riscos. Não se pode esquecer que existem ainda indivíduos que estão sendo investigados e que, em tese, são ligados aos acusados. 



    Assim, o risco com a liberdade deles coloca-se em níveis alarmantes. 



    3) No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva de Danielle Bezerra dos Santos, entendo que o pedido formulado comporta acolhimento.



    [...]



     Conforme apurado, a denunciada agia, em tese, na cobrança de créditos derivados das atividades ilícitas conduzidas por uma das lideranças do PCC, Felipe Geremias dos Santos, vulgo "Alemão", seu ex-companheiro, falecido em 2019. DANIELLE submetia-se à hierarquia do PCC e, inclusive, fazia ameaças de morte para a obtenção dos valores ilícitos que entendia ser credora.



    Restou comprovado que DANIELLE se ajustou com o também denunciado ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO, com quem iniciou união estável, além de outros membros da facção criminosa, como Marcio Barbosa Silva, vulgo "Beiço de Mula".



    Ademais, é certo que a denunciada DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS utilizava interpostas pessoas, conhecidas por "laranjas", para a dissimulação da origem, movimentação e propriedade dos valores ilícitos. 



    Nada obstante, os elementos trazidos aos autos demonstram que DANIELLE atuou para a ocultação de provas relacionadas a seu companheiro ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO. 



    Asim sendo, a partir dos elementos probatórios reunidos nos autos até o presente momento, reputo que há prova da prática criminosa e indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor dos investigados, caracterizando-se o requisito objetivo da custódia cautelar.



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena.



    É certo que crimes como o de que se trata causam grande desassossego na sociedade ordeira. Assim, entendo que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, com a cessação das atividades criminosas.



    Conforme já mencionado, a denunciada agiu de modo a destruir e ocultar provas. Assim, existe a possibilidade de a acusada, em liberdade, continuar a ocultar provas, valores e bens adquiridos com proventos criminosos, o que comprometeria a eventual identificação, localização e sequestro de bens obtidos com a prática delitiva, visando garantir a perda do proveito do crime. 



    Reafirmo que os presentes autos têm com objeto suposta organização criminosa, com atuação de policiais civis corruptos e demais agentes ligados ao PCC, registrada a movimentação de enormes quantias em espécie, tratando-se de grupos complexos e com facilidade na reinserção de membros nas atividades ilícitas. A jurisprudência é pacífica em aceitar a segregação cautelar como importante instrumento a ser utilizado para interromper a atuação de organização criminosa, ressaltando-se que estes grupos possuem facilidade em interferir na instrução processual e acobertar seus membros, de modo a impedir a aplicação da lei. 



    Assim, entendo que a segregação cautelar se mostra necessária para que se assegure a instrução criminal, e para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, com a cessação das atividades criminosas.



    [...]



     Deixo de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º), uma vez não se mostram, no caso, suficientes para garantia da ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal. 



    No mais, nada obstante as alegações da defesa da denunciada a fls. 7855/7858, ressalto que a prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318, CPP), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art. 318-A do CPP.



    [...]



    no caso em tela, também em tese, trata-se de organização criminosa que prestava serviços maior facção criminosa do pais, ou melhor, da América Latina. 



    Não se pode, por outro lado, esquecer os diversos atentados contra agentes públicos e a população em geral comandadas por esta facção criminosa. 



    Por fim, ressalto, os elementos indiciários até o momento apontam que os acusados, em tese, estão intimamente ligados, ou até mesmo fazem parte, da referida organização criminosa, ainda que não "batizados" pela organização. 



    [...]



    A liberdade de qualquer dos agentes acusados nestes autos, repito, colocará em sérios riscos a ordem pública, a instrução processual penal, com intimidação, ou até mesmo assassinatos de testemunhas ou eventuais delatores, bem como à futura aplicação da lei penal. 



    Assim as circunstâncias do caso concreto, considerando o envolvimento da denunciada com as atividades ilícitas da organização criminosa, inclusive submetendo-se a hierarquia do PCC e, notadamente, as ameaças de morte e violência empregadas para a cobrança e obtenção dos valores ilícitos que entendia ser credora, demonstram a periculosidade da ré, afastando a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas. 



    Nessa quadra, diversamente do que alega a reclamante, a decretação da segregação provisória encontra-se concretamente auspiciada, à luz das peculiaridades que permeiam o caso e nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo em referência.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, “A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (Rcl 29822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018), de maneira que inviabilizado o aprofundamento dos elementos coligidos aos autos da ação penal, até o momento, para divergir da compreensão externada pelo juízo reclamado.



    Outrossim, apresentada fundamentação idônea para alicerçar a medida cautelar extrema, inviável o atendimento à pretensão defensiva subsidiária, porque a submissão da reclamante à custódia prisional ante tempus não se tratou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF e, mais especificamente, ao HC coletivo paradigma.



    3. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente